Tribunal: TJDFT
Processo: 0708471-37.2024.8.07.0006
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
A parte apelante deixa de juntar e comprovar o recolhimento do preparo sob a alegação genérica de que não possui condições de arcar com as despesas processuais. As informações iniciais dão conta de que a parte é pessoa jurídica em atividade com a assunção de transações de considerável monta, consideradas a próprias garantias que são ordinariamente exigidas em transações como a controvertidas nos autos (ID 65484504), não havendo nos autos outros elementos ou referências quanto ao seu atual estado patrimonial e econômico. A presunção que dá lastro ao pedido de gratuidade de justiça é relativa. O argumento genérico trazido para o pedido é, no caso, inservível para comprovar a insuficiência de recursos que dá lastro e acesso às benesses da gratuidade justiça (artigo 98 do Código de Processo Civil). Dado o alcance da presunção relativa à simples afirmação de hipossuficiência, é lícito e razoável que o magistrado, ante a dúvida quanto à comprovação da insuficiência de recursos, determine a apresentação de documentos que comprovem a alegada capacidade econômica da parte. Intime-se a parte apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresente os documentos que considere necessários à comprovação da insuficiência de recursos alegada (artigo 99, §2o, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora